Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718417-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS ENGENHARIA EIRELI APELADO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ATIVOS ENGENHARIA EIRELI contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília (ID 60937634) que, nos autos de ação monitória ajuizada por ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, julgou procedente o pleito do autor, para constituir o título executivo judicial. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões (ID 60937736). O benefício de gratuidade de justiça deferido à apelante foi revogado. A empresa foi intimada para que recolhesse o preparo referente ao recurso de apelação (ID 64195232). O preparo não foi recolhido. É o relatório. Decido. No caso, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, mesmo após ser intimado para tal. Assim, o requisito de admissibilidade recursal não foi cumprido. Intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator